Tribunal: TJPA
Processo: 0037025-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037025-60.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS ROCHA MILHOMEM

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0037025-60.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS ROCHA MILHOMEM

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ADVOGADA: PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA - OAB/PA n° 22.540

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de débito decorrente de utilização de cartão de crédito, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o débito; (iii) determinar se é necessária a realização de prova pericial contábil; e (iv) verificar a correção do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, conforme juízo casuístico do magistrado.

A realização de diligências prévias infrutíferas por oficial de justiça evidencia a situação de local incerto, legitimando a citação ficta. A nomeação de curador especial e a apresentação de contestação por negativa geral asseguram o contraditório possível, inexistindo prejuízo apto a ensejar nulidade.

A ação de cobrança admite instrução com prova documental suficiente da relação jurídica e do inadimplemento, não sendo exigida planilha exaustiva na fase de conhecimento.

Os documentos juntados comprovam a origem da dívida, a relação contratual e a evolução do débito, atendendo ao ônus probatório do autor. A ausência de impugnação específica e de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo mantém a presunção de veracidade do débito.

A prova pericial é desnecessária quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas prévias frustradas de localização do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis. 2. A ação de cobrança pode ser julgada procedente com base em prova documental suficiente da relação jurídica e do inadimplemento, independentemente de planilha detalhada exaustiva. 3. A produção de prova pericial é dispensável quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §2º, 98, §3º, 256, §3º, 341, parágrafo único, 355, I, 373, I e II, 487, I, 515, I, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.10.2024 (Informativo 832); STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO CARLOS ROCHA MILHOMEM,
objetivando a reforma da sentença de Id. 34827288, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face do apelante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face de ANTONIO CARLOS ROCHA MILHOMEM, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 3.638,93 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), referente ao débito originário de R$ 1.810,92, corrigido monetariamente pelo INPC desde 11/02/2013 e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês;

b) DETERMINAR que o valor da condenação continue a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde 03/05/2017 até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela inadimplida;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem coo aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Defiro a justiça gratuita em favor do réu, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. [...]

Inconformado,
ANTONIO CARLOS ROCHA MILHOMEM
interpôs Apelação Cível (Id n° 34827290) por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios de localização do réu, como consultas a outros bancos de dados e órgãos públicos. Afirma que a medida foi adotada de forma prematura, em afronta ao art. 256, §3º, do CPC, resultando em cerceamento de defesa, haja vista que a atuação do curador especial se limitou à negativa geral.

No mérito, sustenta a inexistência de prova suficiente do débito, afirmando que a sentença se baseou em documentos unilaterais e genéricos, desacompanhados de planilha detalhada, extratos discriminados ou comprovação da relação contratual. Argumenta que o ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que a ausência de documentação idônea inviabiliza a procedência do pedido, sendo necessária, ao menos, a produção de prova pericial contábil para apuração do alegado débito.

Alega, ainda, a ausência de planilha de cálculo clara e detalhada, que demonstre a evolução do débito, encargos aplicados e metodologia de atualização, o que teria impedido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Defende que tal falha compromete a própria regularidade da petição inicial, podendo ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Devidamente intimado,
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
apresentou contrarrazões ao ID 34827293. Na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se: (i) à alegada nulidade da citação por edital; (ii) à suficiência do conjunto probatório quanto à existência do débito; (iii) à necessidade de prova pericial; e (iv) à correção do valor da condenação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A preliminar não merece acolhimento.

Dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil que a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido. O §3º do referido dispositivo estabelece que tal situação se configura quando infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias.

Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode conduzir à conclusão de que há obrigatoriedade absoluta de esgotamento de todos os meios possíveis e imagináveis de localização do demandado. Ao contrário, trata-se de juízo de adequação a ser realizado pelo magistrado à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo nº 832, firmou orientação expressa:

“
A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do magistrado. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso.
” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/10/2024, Informativo 832)

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal por oficial de justiça, todas frustradas (IDs 34827268, 34827272, 34827273), circunstância que evidencia a dificuldade concreta de localização do réu.

Diante desse contexto, a adoção da citação por edital revelou-se medida adequada e proporcional, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Não se pode exigir do juízo diligências ilimitadas, sob pena de inviabilizar a própria prestação jurisdicional.

Ademais, após a citação ficta, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, garantindo-se o contraditório possível. Logo, não há qualquer prejuízo apto a ensejar nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

A tese recursal está centrada na alegada fragilidade probatória e na ausência de planilha detalhada do débito, bem como na necessidade de realização de perícia contábil. Tais argumentos, contudo, não prosperam.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda possui natureza de ação de cobrança, cujo objetivo é o reconhecimento judicial da existência de uma obrigação inadimplida, visando à constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, não há exigência legal de que a petição inicial esteja instruída com planilha exaustiva e minuciosamente detalhada, com a evolução mensal do débito, sob pena de inépcia. Tal nível de detalhamento é, em regra, próprio da fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, momento em que se apura o
quantum debeatur
com exatidão, inclusive mediante eventual impugnação da parte executada.

Nesse sentido, a ausência de planilha extremamente pormenorizada não impede o reconhecimento do direito material, desde que existam elementos suficientes que evidenciem a origem, a existência e a exigibilidade da obrigação, requisitos que se encontram devidamente preenchidos no caso em exame.

Com efeito, a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Consta dos autos documentação apta a comprovar a relação jurídica entre as partes, consubstanciada na utilização de cartão de crédito administrado pela própria autora (cartão Liderzan), bem como o inadimplemento das faturas.

Foi juntada planilha de cálculo (ID 34827256, pág. 6), na qual se verifica o valor originário do débito (R$ 1.810,92); a data inicial da inadimplência (11/02/2013); a incidência de correção monetária pelo INPC até 03/05/2017, alcançando R$ 2.409,89; bem como a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, totalizando R$ 1.229,04 e o montante final de R$ 3.638,93.

Além disso, foram acostados documentos complementares, tais como ficha cadastral do cliente, registros da relação contratual, documentos relativos ao cartão de crédito, carta de cobrança extrajudicial e comprovante de envio por aviso de recebimento (AR), todos constantes do ID 34827256.

Portanto, ao contrário do alegado, o conjunto probatório não se resume a documentos genéricos ou desprovidos de lastro, mas revela, de forma coerente e suficiente, a existência da relação jurídica e a condição de devedor do réu, que, inclusive, deixou de adimplir as obrigações assumidas e não foi localizado para citação pessoal.

Ressalte-se que a contestação apresentada pela curadoria especial se limitou à negativa geral, não tendo sido produzida qualquer prova capaz de infirmar a pretensão autoral. Não houve demonstração de pagamento, de inexistência da dívida ou de qualquer irregularidade concreta nos valores cobrados.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil, também não merece guarida. O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental for suficiente para o deslinde da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, entende desnecessária a produção de prova pericial, em razão da suficiência dos elementos já constantes dos autos, em prestígio ao princípio do livre convencimento motivado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2
. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Por conseguinte, demonstrados a origem da dívida, o inadimplemento e a adequação dos encargos aplicados, mostra-se correta a sentença que julgou procedente o pedido.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026